Tribunal: TJDFT
Processo: 0762404-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0762404-94.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO APELADO: MARIA EDUARDA VERAS DIAS DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 16a Sessão Ordinária Virtual (período de 25/05/2023 a 01/06/2023 – ID 46441133), o Assistente de Acusação, por intermédio de seus advogados, manifestou-se contrariamente ao julgamento virtual e relatou interesse em realizar sustentação oral. Diante do exposto, acolho o pedido formulado e determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de Sessão presencial, a ser realizada de forma presencial, em que será possível a realização de sustentação oral, consoante artigo 4o, inciso III, da Portaria GPR no 841, de 17 de maio de 2021, e artigo 4o da Portaria Conjunta no 64, de 11 de maio de 2022. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator